Tribunal: TJSP
Processo: 1029755-59.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Insurgência do autor. Acolhimento. Extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC pressupõe a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que não se verifica quando o feito tramitou regularmente e a paralisação decorre de

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Insurgência do autor. Acolhimento. Extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC pressupõe a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que não se verifica quando o feito tramitou regularmente e a paralisação decorre de inércia da parte autora. Situação que, em realidade, se amolda à hipótese de abandono da causa (art. 485, III, CPC), exigindo, para sua configuração, a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do §1o do mesmo dispositivo legal. Ausência de intimação pessoal do autor que impede a extinção do processo, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.